Tribunal: STF
Processo: Pet 10032
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Arquivamento do feito.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição por meio da qual a Associação Brasileira de Imprensa-abi noticia a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 27- -D, § 1º, da Lei nº 6.385/1976, pelo Presidente do Banco Central do Brasil Roberto Campos Neto e por André Santos Esteves, em concurso de pessoas.



    Com vista dos autos, o Procurador-Geral da República Augusto Aras manifestou-se pela negativa de seguimento da presente notitia criminis, apoiando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    O §1º do art. 27-D criminaliza a conduta do agente que repassa informação sigilosa relevante a terceiro, mesmo inexistindo o objetivo de obter vantagem, bastando que o acesso a ela decorra do cargo ou posição que ocupe. 



    Como se observa, não há indícios mínimos de que os imputados utilizaram-se de informações relevantes, ainda não amplamente conhecidas, para fins de auferimento de lucro ou outra vantagem mediante sua operacionalização junto ao mercado de capitais. 



    Aliás, não existe nenhum elemento indicativo de que o suposto diálogo informal, já desmentido pelos noticiantes, tivesse potencial de ofender a integridade, a eficiência e o regular funcionamento do mercado de valores mobiliários, bem jurídico tutelado pelo tipo penal imputado na petição. 



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela negativa de seguimento da petição.”



    É o relatório. Decido.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condiciona a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispõe que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Assim, o processamento de meras comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte há de limitar-se à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro ratione muneris no Supremo Tribunal Federal.



    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de inquérito, não há qualquer providência a ser adotada na esfera judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o presente feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c/c o art. 230-B do RISTF.



    Publique-se. Arquive-se, com as cautelas de praxe.



     



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora